Tribunal: TJBA
Processo: 8071501-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071501-23.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ALICE GONCALVES VIEIRA SANTANA Advogado(s): TULIO MIRANDA PITANGA BARBOSA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILO- FACIAL. DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO CONFORME LAUDO MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE COBERTURA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITOS À SAÚDE E À VIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. DECISÃO REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8071501-23.2024.8.05.0000, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII